Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Processo : 0723943-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 129237483 dos autos originários n. 0703816-42.2021.8.07.0001) proferida em saneador, que deferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo réu. Fundamentou o juízo singular: Trata-se de ação monitória, proposta por MARIA ABADIA ROSA em desfavor de MORIA COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - ME, REPRESENTANTE LEGAL: SEVERINO MANOEL DA SILVA, conforme qualificações constantes dos autos. Parte demandada, por meio da Curadoria de Ausentes, requer a produção de prova pericial, a fim de constatar se as assinaturas apostas nos títulos que instruem o feito foram de fato manuscritas pelo representante legal da empresa ré. Observa-se que o principal ponto controverso da demanda envolve a existência de fraude na emissão das cártulas de cheque eventualmente emitidas pela empresa demandada. Desse modo, mostra-se pertinente a produção de prova pericial grafotécnica para analisar e comprovar se as assinaturas apostas nos títulos são do representante legal da ré. Com efeito, nomeio como perito do Juízo o profissional CAIO FERNANDO MENEZES VIEIRA, e-mail peritocaiovieira@gmail.com, que deverá no prazo de 05 (cinco) dias, informar se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários. Nos termos do art. 95 do CPC, cada parte arcará com 50% do valor dos honorários periciais, sendo que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e a parte demandada é assistida pela Curadoria de Ausentes, sendo que esta Corte efetuará o adiantamento dos honorários periciais nos limites estabelecidos no item 1.5 do anexo da Portaria Conjunta 101/2016 (R$ 370,00), podendo o valor excedente dos honorários ser cobrado da parte sucumbente, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC. Em síntese, a autora-agravante alega que não pediram a produção da prova pericial grafotécnica, que, de resto, avalia ser desnecessária para a solução da lide versando sobre cobrança, pelo rito injuntivo, instruída com os títulos devolvidas pela instituição financeira pelos motivos 11, 12 e 21. Salienta que, embora a agravada tenha oferecido embargos monitórios, não apresentou causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do credor, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pela emissão das cártulas. Assegura ter comprovado a autenticidade da assinatura do titular da empresa agravada, mediante a exibição de certidão emitida pela Junta Comercial. Diz que a prova contribuirá somente para a demora na prestação jurisdicional. Pede concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A decisão ora atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Com efeito, o deferimento ou indeferimento de prova não integram o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AIN/AGI 0735380-42.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 18/5/2022, PJe: 27/5/2022. Grifado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES DEDUZIDAS EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial de primeira instância que indefere a produção de prova, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 2. As questões atinentes à dilação probatória poderão ser discutidas em sede de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou em sede de contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 3. Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0717346-24.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, 6/2/2019, DJe 20/2/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - O extrato de beneficiário previdenciário do INSS permite concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido. (APC 0717562-48.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe: 22/11/2019. Grifado) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) A propósito, a decisão agravada não versa sobre redistribuição do ônus da prova, como sugere a agravante. Diferentemente, houve tão somente o deferimento da prova pericial grafotécnica para solucionar ponto da demanda considerado controvertido, sem atribuir o ônus da prova de modo diverso da regra ordinária estabelecida no CPC. Assim, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, quanto ao art. 1.015 do CPC, a fim de mitigar a taxatividade do rol quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Ademais, não há falar em urgência por conta da simples produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua imprescindibilidade. Enfim, o deferimento da produção de prova não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nisso, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Negritado) De fato, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser arguida, como alhures mencionados, ao fim do processo em preliminar de eventual apelação ou em contrarrazões. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator